Tribunal: TJMT
Processo: 1024148-59.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024148-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 523.040.511-20 (EMBARGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024148-59.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

EMBARGADO: HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DIREITO DE RETENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Cabível o acolhimento integrativo-retificador dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem atribuir-lhe efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024148-59.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

EMBARGADO:

HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição de Valores e Pagamento de Indenização por Dano Moral n. 1024148- 59.2017.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WSM - Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP e Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. contra o acordão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DIREITO DE RETENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o direito à retenção de parte do valor das parcelas pagas é assegurado à construtora quando a
rescisão
decorre por culpa da compradora (STJ -
Súmula 543)
.

Não demonstrada a culpa da parte demandada pela rescisão do contrato, não há falar em danos morais, porquanto não configurada conduta omissiva ou comissiva passível de gerar o dever de indenizar.”

As Embargantes sustentam que não ficou assinalado
no dispositivo do acórdão
que o valor pago pela Embargada foi de R$12.000,00, bem assim que sobre este montante a ser restituído deverá aplicar o percentual de 15% a título de retenção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024148-59.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

EMBARGADO: HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WSM - Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP e Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. contra o acordão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DIREITO DE RETENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o direito à retenção de parte do valor das parcelas pagas é assegurado à construtora quando a
rescisão
decorre por culpa da compradora (STJ -
Súmula 543)
.

Não demonstrada a culpa da parte demandada pela rescisão do contrato, não há falar em danos morais, porquanto não configurada conduta omissiva ou comissiva passível de gerar o dever de indenizar.”

Para as Embargantes não ficou assinalado na parte dispositiva do acórdão que o valor pago pela ora Embargada foi de R$12.000,00, bem assim que sobre este montante deverá aplicar o percentual de 15% a título de retenção.

Ressalta-se que o acórdão recorrido foi claro ao consignar que apesar de a ora embargada sustentar ter pagado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para as Construtoras embargantes, concernente ao contrato de compra e venda imobiliário, trouxe aos autos a comprovação do pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, registrou o acórdão impugnado:

“No que tange à restituição de valores, razão assiste, em parte, à recorrente, porquanto
não há falar na perda total do valor efetivamente pago, a sentença comporta reformas quanto a esta questão.

Nota-se que
a autora apelante sustenta o pagamento de R$ 20.000,00, a título de sinal, colacionou documento que demonstram ter pagado a importância de R$ 12.000,00.

Logo, tem-se a comprovação do pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), às recorridas concernentes ao contrato de compra e venda.”

Dessa forma, sobre o valor comprovadamente pago, vale frisar, de R$12.000,00 (doze mil reais), é que deverá ser restituído e aplicado o percentual de retenção 15%.

Não há omissão no acórdão nesse ponto.

Por outro lado, para se evitar discussões acerca do tema, é caso de acolher os embargos apenas para aclarar o julgado, sem atribuir efeitos infringentes, tão somente para consignar na parte dispositiva do acórdão recorrido que o valor a ser restituído é de R$12.000,00 (doze mil reais), sobre o qual deverá incidir o percentual de 15% a título de retenção.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração, sem atribuir efeito infringente
, apenas para fazer constar na parte dispositiva do acórdão recorrido o valor nominal a ser restituído de R$12.000,00 (doze mil reais) pago pela ora embargada e sobre o qual deverá incidir o percentual de 15% a título de retenção.

Assim, a parte dispositiva do acórdão impugnado passa a ter a seguinte redação:

“Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para
determinar a imediata restituição do valor pago pela autora apelante de R$12.000,00 (doze mil reais), com a retenção de 15% (quinze por cento) por parte das requeridas, cujo valor a ser restituído deverá ser corrigido
pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (STJ - Tema
1002).

A alteração de parte da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais,
considerada que a recorrente decaiu da maior parte do pedido,
distribuem-se os ônus de sucumbência, para serem arcados no percentual de 70% (setenta por cento) pela autora apelante e 30% (trinta por cento) pela requerida apelada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021